Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO E INTIMA AS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PONTOS ESSENCIAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MÉRITO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de continuidade da execução e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre diferenças de cálculo, utilização de depósitos judiciais e valor atual do aluguel.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) cabimento do agravo de instrumento diante da alegada inadequação da via eleita; (ii) possibilidade de reforma da decisão para autorizar levantamento imediato de valores e inclusão de competências futuras no cumprimento provisório.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada, pois a decisão impugnada é interlocutória proferida em fase de cumprimento provisório de sentença, apta a causar gravame, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. No mérito, a decisão recorrida observou o contraditório e o princípio da cooperação processual (art. 10 do CPC), oportunizando às partes manifestação antes de qualquer deliberação definitiva.
5. Não há risco iminente de levantamento indevido nem urgência que justifique a antecipação da tutela recursal.
6. A pretensão da agravante de incluir obrigações futuras extrapola os limites da lide e demanda análise técnica, inviável nesta fase.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.